Tribunal: TJDFT
Processo: 0713891-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713891-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONEY TANIOS NEMER AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RONEY TANIOS NEMER em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que recebeu a inicial da Ação Civil de Improbidade Administrativa que lhe imputa ato de improbidade, nos autos n. 0001764-44.2013.8.07.0018. Compulsando os autos de origem, denota-se que fora proferida Sentença absolutória (ID 106343627), o que enseja aparente perda do objeto do presente recurso. Isso posto, intime-se o recorrente a se manifestar, no prazo de cinco dias, quanto à eventual interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator